Tribunal: TJES
Processo: 5006406-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006406-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e outros
AGRAVADO: THAYSAN SANDES NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006406-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA

AGRAVADO: THAYSAN SANDES NASCIMENTO

JUÍZA: DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA em face d
e
DECISÃO reproduzida no Id.
1859116, PP. 01/02,
proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0014749-20.2020.8.08.0035) ajuizada por THAYSAN SANDES NASCIMENTO, cujo
decisum

in
deferiu o pedido
d
e
abstenção,
pelo agravado, de obstru
ção

d
o caminho indicado como passagem dos agravantes.

Irresignados, sustentaram,
em síntese,

que
desde 15.06.2021
“
estão sendo impedidos de trafegar livremente ao interior de seu imóvel, tudo porque o Agravado estacionou deliberadamente seu veículo na única área de acesso aos imóveis dos fundos, turbando a posse dos Agravantes.
”

Neste viés, pleitearam
a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado “
se abstenha de impedir o acesso dos requeridos de seu imóvel à via pública, e que se abstenha de estacionar/depositar o veículo de sua propriedade na área exclusiva de passagem e acesso à rua, sob pena de multa diária
”.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para determinar que o agravado se abstenha de impedir o acesso da residência dos agravantes à via pública,
devendo proceder à retirada d
o veículo da área de passagem, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Contrarrazões
impugnando a gratuidade da justiça deferida aos
recorrentes
, porquanto não teriam comprovado a hipossuficiência econômica, sobretudo no tocante ao agravante, o qual teria omitido sua remuneração, deixando de juntar
cópias da
CTPS e da Declaração do IRPF, além de haver constituído advogado particular.

Ainda em sede preliminar, vindicou o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal, eis que “
se limitou a transcrever as alegações da petição autônoma de tutela provisória de urgência protocolizada no interregno da ação originária e não enfrentou os argumentos cirúrgicos da r. decisão prolatada pelo juízo a quo
”.

No mérito, pugnou pelo desprovimento recursal, alegando, em síntese, que
a área em questão corresponde à garagem
de seu imóvel, oportunidade em que requereu a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Agravo Inte
rno manejado por THAYSAN SANDES NASCIMENTO
em face da decisão que recepcionou o recurso em seu duplo efeito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006406-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA

AGRAVADO: THAYSAN SANDES NASCIMENTO

JUÍZA: DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DA CRUZ ELOI DE SOUZA em face d
e
DECISÃO reproduzida no Id.
1859116, PP. 01/02,
proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0014749-20.2020.8.08.0035) ajuizada por THAYSAN SANDES NASCIMENTO, cujo
decisum

in
deferiu o pedido
d
e
abstenção,
pelo agravado, de obstru
ção

d
o caminho indicado como passagem dos agravantes.

Irresignados, sustentaram,
em síntese,

que
desde 15.06.2021
“
estão sendo impedidos de trafegar livremente ao interior de seu imóvel, tudo porque o Agravado estacionou deliberadamente seu veículo na única área de acesso aos imóveis dos fundos, turbando a posse dos Agravantes.
”

Neste viés, pleitearam
a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado “
se abstenha de impedir o acesso dos requeridos de seu imóvel à via pública, e que se abstenha de estacionar/depositar o veículo de sua propriedade na área exclusiva de passagem e acesso à rua, sob pena de multa diária
”.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para determinar que o agravado se abstenha de impedir o acesso da residência dos agravantes à via pública,
devendo proceder à retirada d
o veículo da área de passagem, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Contrarrazões
impugnando a gratuidade da justiça deferida aos
recorrentes
, porquanto não teriam comprovado a hipossuficiência econômica, sobretudo no tocante ao agravante, o qual teria omitido sua remuneração, deixando de juntar
cópias da
CTPS e da Declaração do IRPF, além de haver constituído advogado particular.

Ainda em sede preliminar, vindicou o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal, eis que “
se limitou a transcrever as alegações da petição autônoma de tutela provisória de urgência protocolizada no interregno da ação originária e não enfrentou os argumentos cirúrgicos da r. decisão prolatada pelo juízo a quo
”.

No mérito, pugnou pelo desprovimento recursal, alegando, em síntese, que
a área em questão corresponde à garagem
de seu imóvel, oportunidade em que requereu a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Agravo Inte
rno manejado por THAYSAN SANDES NASCIMENTO
em face da decisão que recepcionou o recurso em seu duplo efeito.

Prefacialmente, mister salientar que o benefício da gratuidade da justiça não fora deferido aos agravantes na presente irresignação recursal, mas no recurso de agravo de instrumento
nº 5001199-41.2021.8.08.00
00,
já julgado por este órgão colegiado e no qual o agravado não ofertou impugnação na forma do artigo 100, do CPC/15.

Em razão disso, ocorreu, tão somente, no presente recurso, a mera extensão do beneplácito prevista no artigo 9º, da Lei 1050/60, segundo o qual “
Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
”

Cumpre salientar, ademais, que para além da
inobservância pelo agravado dos termos do artigo 100, do CPC/15, assim como da
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes no agravo de instrumento
nº 5001199-41.2021.8.08.00
00
e
do respectivo acórdão já transitado em julgado deferindo-lhes o benefício, sobressai-se a completa inexistência de substrato probatório para afastar a benesse, até porque, como é cediço, prescreve o artigo 99, §4º, do CPC/15, que “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
”

Feito isso, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo
s

agravantes
revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do
s
recorrente
s
em face da decisão impugnada.

Estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Por sua vez,
dispõe o
artigo 560, do CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73, que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Cumpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, foi ajuizado pelo agravado visando a desocupação de duas edificações localizadas nos fundos do imóvel situado na Rua Iriri, nº 58, Bairro Riviera da Barra, Vila Velha-ES.

Rememoro que por meio do provimento do recurso de agravo de instrumento nº 5001199-41.2021.8.08.00
00,
fora indeferido
o pleito
reintegratório liminar formulado na origem pelo autor/agravado
em decorrência da
ausência de comprovação da existência do contrato de comodato verbal indicado
na
exordial,
cumulada com
a presença de fortes indícios de que a posse das edificações
seria
efetivamente exercida pelos
réus/
agravantes.

Sucede, contudo, que, após o indeferimento do pleito reintegratório formulado em sede de tutela provisória, sobreveio a notícia de que o autor/agravado passou a
dificultar
a passagem que liga a via pública ao imóvel do qual os réus/agravantes possuem a posse, utilizando-se, como instrumento, de seu automóvel, na medida em que, no local e da forma que passou a estacioná-lo, deixou estreito espaço para passagem dos residentes, o que é comprovado pelas fotografias que instruem a irresignação recursal.

Destarte, caracterizada a violação ao direito possessório dos agravantes, impõe-se a cessação do ato ilegal perpetrado pelo agravado, em evidente excesso ao direito de vizinhança, face o uso anômalo da área em questão, inaugurado após o indeferimento da proteção possessória vindicada na origem.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao
recurso, para determinar que o agravado se abstenha de impedir o acesso da residência dos agravantes à via pública, retirando o veículo da área de passagem, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),
oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA POSSESSÓRIA.
DIREITO DE VIZINHANÇA.
ÁREA DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
D
ispõe o
artigo 560, do CPC/15,
que o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

II.

Na hipótese, a
pós o indeferimento do pleito reintegratório formulado em sede de tutela provisória, o autor/agravado passou a
dificultar
a passagem que liga a via pública ao imóvel do qual os réus/agravantes possuem a posse, utilizando-se, como instrumento, de seu automóvel, na medida em que, no local e da forma que passou a estacioná-lo, deixou estreito espaço para passagem dos residentes, o que é comprovado pelas fotografias que instruem a irresignação recursal.

I
II
.
C
aracterizada a violação ao direito possessório dos agravantes, impõe-se a cessação do ato ilegal perpetrado pelo agravado, em evidente excesso ao direito de vizinhança, face o uso anômalo da área em questão, inaugurado após o indeferimento da proteção possessória vindicada na origem.

I
V
.
R
ecurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.